Tribunal: TJMT
Processo: 1032831-92.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032831-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 053.913.831-29 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO LIMINAR E C/C DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA LEITURA REGISTRADA NO MEDIDOR –

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – MEDIDOR APROVADO – FALHA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, hipótese verificada no caso em apreço.

Valores questionados pela autora que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor, mormente quando realizada a prova técnica que ateste seu correto funcionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ILANA FERNANDES DE SOUZA MEDEIROS visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c.c. pedido liminar e c.c. danos morais n. 1032831-92.2023.8.11.0003, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de Id. 244476190, a apelante, em síntese, alega a inexistência de comprovação do aumento de consumo, sob o fundamento de que seu consumo nunca se aproximou daqueles constantes nas faturas emitidas e discutidas na presente ação.

Assevera que após a troca do medidor de energia elétrica, realizado em 04/2022 as faturas passaram a ser emitidas no valor correto.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 244476192, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, aduz ter recebido as faturas referentes aos meses de
setembro/2021 a abril/2022
com valores excedentes ao da média dos meses anteriores.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e em face do
decisum
insurge-se a recorrente alegando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão da apelante. Coaduno com o entendimento do d. julgador
a quo
, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do
decisum
, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Pois bem. Conforme se extrai da inicial, a presente ação de revisão de cobrança questiona os valores das faturas referentes aos meses de setembro de 2021 a abril de 2022.

Ou seja, pelo que consta das referidas faturas, os débitos questionados pela autora não se refere a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas ao próprio consumo de energia apurado em leitura realizada pela empresa ré no medidor instalado na empresa da autora.

Assente-se, a empresa ré, na contestação, esclareceu que, na unidade consumidora da autora, não foi detectado irregularidade no medidor de energia, que registrou o consumo nos meses mencionados na inicial, e que embasou a cobrança questionada na presente ação.

Se o débito questionado na ação não se refere a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, não há obrigação de prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Tal exigência existe quando a energisa apura irregularidade em medidor e pretende cobrar o usuário por energia consumida e não faturada.

Exigir contraditório, ampla defesa e participação do usuário no procedimento de cobrança de energia cujo consumo foi registrado no medidor inviabilizaria a própria prestação do serviço, pois a energisa estaria obrigada a instaurar um procedimento mensal para realizar a cobrança de todos os usuários, o que é inimaginável.

Ademais, sequer há razão para a autora se insurgir contra a atribuição de presunção relativa a ato praticado pela empresa ré, porque a ação, repito, não questiona débito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor por funcionário da Energisa.

A emissão da fatura em desfavor da autora se deu com base na leitura do consumo mensal apurado na unidade consumidora, tal como prevê os artigos 84 e 88 da resolução 414/2010 da ANEEL.

Se a autora entende que existia algum defeito no medidor que tenha gerado, aumento indevido do consumo registrado deveria ter produzido prova de sua alegação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

E não se alegue que a autora faz jus à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque tal dispositivo exige, para tal medida, que seja verossímil a alegação ou que o consumidor esteja na condição de hipossuficiente, o que não se verifica no caso.

A prova pericial na unidade consumidora que estava instalado no momento em que foi apurado o consumo que gerara a cobrança das faturas, e que poderiam evidenciar eventual defeito no aparelho e registro acima do normal, não era de difícil realização por parte do consumidor, já que o medidor estava em seu poder. Além disso, não há alegação da parte autora capaz de demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois ela faz questionamentos genéricos sobre o valor da cobrança.

Não se pode perder de vista que o débito questionado na presente ação se refere a energia registrada efetivamente na unidade consumidora instalada na empresa autora, sendo ônus da autora comprovar que havia defeito no referido aparelho, o que, como visto, não ocorreu.

Foi facultada à parte autora a especificação das provas, nada requerendo, exceto o julgamento antecipado da lide, conforme se pode constatar pelo requerimento id 136235961, Pág 1.

Por fim, como o débito discutido não diz respeito a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas à cobrança pelo consumo de energia registrado no aparelho, não procede a pretensão da autora de recebimento de indenização por dano moral, pois o fundamento de tal pleito é a alegação da inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, sendo que os valores do débito são visivelmente indevidos.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a realização da prova técnica no medidor instalado na Unidade Consumidora, o qual restou “Aprovado” pelo órgão de controle (Id. 244476176), bem como o histórico de consumo trazido no Id. 244476174, demonstra a existência de consumo similar em períodos anteriores, frisa-se, o quais jamais foram contestados pela parte autora/apelante, vejamos:

Portanto, tenho que inexistiu falha na aferição do consumo, não havendo que se falar em readequação das faturas questionadas.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.”
(N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO ––
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
– HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
Merece reforma a sentença que julgou improcedente o feito e imputou a ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo recair unicamente sobre o autor da demanda, ora vencido na integralidade. Ante a concessão da gratuidade da justiça ao autor apelante, deve permanecer suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
(N.U 1000901-36.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024